Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-65.2021.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-65.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS - CPF: 911.809.371-04 (APELADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÉBITOS ANTERIORES AO INÍCIO DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
– MINORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado que as faturas são anteriores a relação jurídica, torna-se indevida a sua cobrança.

2
. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da
concessionária de abastecimento de água
, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004202-65.2021.8.11.0040

APELANTE: ÁGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO: EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
contra decisão proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1004202-65.2021.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, proposta por
EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS
,
em que se
julgou procedente os pedidos para
“DECLARAR a inexigibilidade em face da autora das faturas alusivas aos meses de Agosto, Outubro e Novembro de 2020 relacionadas ao hidrômetro Y17S482949, e b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual”
(id. 157678679)
.

O

apelante
alega que
“a autora não colaciona provas suficientes a constatar o aduzido, em vista que meras imagens não comprovam a data que teria ocorrido o referido corte, muito menos o período que teria ficado suspenso tal serviço.”
.

Sustenta que
“não ocorreu corte algum na matrícula mencionada, em vista que os prepostos da concessionária estiveram no local e constataram que o serviço estava funcionando regularmente”
.

Argumenta que
“mesmo que tivesse ocorrido ato ilícito, não deve prosperar a presente condenação em danos morais, uma vez que resta evidenciado que a Apelante não causou danos a autora.”.

Pontua que
“o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ao menos ser minorado, em vista que injustificada a fixação em R$ 10.000,00, como determinado em juízo de primeiro grau.”.

Em suma, requer o provimento do recurso
para afastar a condenação por danos morais, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório

(id.
157678680
).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 157678684).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
contra decisão proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1004202-65.2021.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, proposta por
EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS
,
em que se
julgou procedente os pedidos para
“DECLARAR a inexigibilidade em face da autora das faturas alusivas aos meses de Agosto, Outubro e Novembro de 2020 relacionadas ao hidrômetro Y17S482949, e b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual”
(id. 157678679)
.

O cerne da questão está em verificar se no presente caso comporta a condenação da empresa
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do serviço de abastecimento de água no imóvel d
a parte

autora
, decorrente de débito supostamente indevido.

Na inicial a autora narrou que, “
Em 11 de dezembro de 2020 a Requerente contratou a Empresa Requerida para realizar o fornecimento do serviço de água e esgoto em sua residência, e desde então sempre honrou com o pagamento de todas as faturas de água de sua residência, vinculada à matricula 445085-0.”.

Então recebeu uma notificação da requerida, ora apelante, que haviam débitos a serem sanados em nome da autora, referente aos meses de agosto, outubro e novembro de 2020, a qual alega que não possuía qualquer vínculo jurídico com a concessionária.

Buscando solucionar a situação administrativamente, em 20 de abril de 2021 teve o fornecimento de água em sua residência interrompido pela empresa e que a interrupção foi um dia anterior a feriado nacional e que, em 05/05/2021 novamente teve o fornecimento de água interrompido pela apelante.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando condenação e o regular serviço de abastecimento de água.

Em sua defesa a Concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de dano moral, haja vista que haviam faturas pendentes de pagamento em seu sistema e apenas buscou a cobrança.

Nota-se dos documentos apresentados pela parte autora, que foi requerido a solicitação de fornecimento de água em sua residência a partir de dezembro/2021, em razão de contrato de locação, como pode ser observado no documento denominado como “Protocolo” (id. 157676882).

Assim, não há dúvidas de que a autora passou a usufruir dos serviços da concessionária a partir do mês de dezembro do ano de 2021.

As faturas cobradas pela apelante são referente aos meses de Agosto, Outubro e Novembro de 2021, ou seja, antes da apelada solicitar o fornecimento de água.

Em sua peça defensiva, a empresa se limitou a trazer um histórico de de consumo e afirmar que não foi realizado qualquer interrupção no fornecimento de água, sem qualquer documento que corrobore sua afirmação.

Sabe-se que competia à concessionária, de maneira clara e objetiva, justificar a majoração da cobrança, em especial diante do pedido de revisão de fatura solicitada pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

O CDC assim estatui:

“
Art. 6.º do CDC. São direitos básicos do consumidor: (...)

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade. Características, composição, qualidade, tributos incidentes preço, bem como sobre os riscos que apresentam.”

A conduta arbitrária praticada pela fornecedora do serviço de água com a interrupção indevida do serviço, que resultou em afronta ao direito do consumidor, causando-lhe transtornos e constrangimentos, o que se caracteriza em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e gera a obrigação de indenizar, condenando a concessionária ao pagamento a título de danos morais, que se configuram
in re ipsa
na hipótese.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido”
(STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Nesse mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(N.U 1025117-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSUMO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INDISPONIBILIDADE INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL POR MAIS DE TRÊS MESES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DANO MORAL “IN RE IPSA” – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.”
(N.U 0029383-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Isto posto, demonstrado a existência do fato danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência da parte apelada, surge a necessidade de reparação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser atribuído com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS EXORBITANTES - DÉBITOS CONTESTADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mesmo tendo a recorrente contestado as faturas na esfera administrativa, a recorrida efetuou o corte de fornecimento de água. 2- A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrida nas cobranças. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1008214-16.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Ao sopesar todos estes fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo para o R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, tal quantia atenderá satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, representa sanção a demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso reduzindo o valor da condenação, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Reduzo
os honorários
para 10% (dez por cento) do valor da condenação
, diante do êxito parcial d
o

sucumbido
em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023